Tribunal: TJBA
Processo: 8001377-93.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001377-93.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELADO: IVANILDO FERREIRA LOPES

Advogado(s)
:
MACSON ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA, ARIVALDO SACRAMENTO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET. INSTABILIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. SITUAÇÃO QUE POR SI SÓ NÃO GERA DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA CONDIÇÃO
IN RE IPSA
. OCORRÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. FORTES CHUVAS E VENTOS. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO REBATIDA PELA AUTORA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS PELO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. SITUAÇÃO QUE DEVE SER ANALISADA PONTUALMENTE. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO POR PARTE DA AUTORA QUANTO A FALHA DOS SERVIÇOS DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO ALCANCE DA FALHA NA LINHA DA APELADA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DO
DUTY DO MITIGATE THE LOSS
(DEVER DE MITIGAR SEU PRÓPRIO DANO). INEXISTÊNCIA DE DANO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS OU DE OFENSA A DIREITOS EXTRAPATRIMONIAIS. SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
IN TOTUM
. FEITO JULGADO IMPROCEDENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSIVIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002105-37.2019.8.05.0063
de
Conceição do Coité
, em que são partes, como Apelante,
CLARO S.A
e, como Apelado,
MARIA TEREZA DE OLIVEIR
A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao Apelo interposto
, pelas razões seguintes.

Salvador, data registrada em sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta